Tribunal: TJDFT
Processo: 0737178-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737178-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0754773-42.2024.8.07.0001, no qual contende com JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de impugnação ao excesso de execução alegado pela parte executada, foi rejeitado (ID 245369622). Confira-se: "Após a efetivação da indisponibilidade de ativos financeiros em suas contas bancárias, via sistema SISBAJUD a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução proveniente da utilização de base de cálculo errônea para o cálculo dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Segundo ela, teria sido utilizado, como termo inicial para o cálculo do débito exequendo, a data de ajuizamento do processo de execução originário (31/03/2021), e não dos embargos de terceiro de que resultou o presente cumprimento de sentença (16/08/2023), o que resultaria em um excesso de execução de R$ 29.388,34 (id. 241429733). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 242641648, apontando a intempestividade da impugnação apresentada e defendendo a idoneidade dos cálculos apresentados. É o relato do essencial. Decido. A impugnação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo legal sem o pagamento voluntário do débito cobrado em cumprimento de sentença, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Da análise dos autos, infere-se que a parte executada foi intimada para pagamento, via publicação do ato decisório no DJe, em 03/04/2025, tendo o prazo para a apresentação de impugnação se encerrado em 27/05/2025. É o que se infere: Por sua vez, a impugnação foi protocolada aos autos somente em 02/07/2025 - mais de 01 (um) mês após o encerramento do prazo processual, portanto. Outrossim, quanto ao tema tratado em sua peça impugnatória - excesso de execução - a jurisprudência pátria se consolida no sentido de que não se trata de matéria de ordem pública, de modo que não pode ser conhecida de ofício pelo juízo e está sujeita à preclusão temporal, quando não alegada no prazo processual. Esse é o entendimento do e. TJDFT em reiteradas decisões, conforme se infere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O tópico defensivo referente ao excesso de execução não é matéria de ordem pública, sendo típica matéria ordinária de defesa (art. 525, § 1, V, do CPC), a ser manejada através de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de ocorrência de preclusão. 2. Na hipótese, torna-se preclusa a discussão sobre os valores devidos pelo executado, vez que não impugnados no momento oportuno. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836683, 0701051-96.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que, no bojo do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada por intempestividade com espeque no art. 525, § 1o, V, CPC. 2. A alegação de excesso de execução é matéria de defesa, e não questão de ordem pública, o que afasta a apreciação de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 2.1. In casu, escorreita a rejeição da intempestiva impugnação lastreada em excesso de execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1183716, 0705190-67.2019.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2019, publicado no DJe: 17/07/2019.) Ainda, em caso recente e semelhante ao em análise nos presentes autos - alegações de excesso de execução decorrentes de erro na base de cálculo utilizada para a estimativa do débito exequendo - o e. TJDFT manteve o entendimento de impossibilidade de seu conhecimento de ofício ou em momento intempestivo, em razão da preclusão temporal que recai sobre a matéria. É o que se infere do seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA. ALEGAÇÕES SOBRE OS VALORES COBRADOS PELO EXEQUENTE, EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARGUMENTOS QUE NÃO ENCERRAM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os argumentos relativos à existência de erro na base de cálculo utilizada pelo exequente para a cobrança de valores e de desrespeito aos limites da coisa julgada que formou o título executivo não impugnam o título executado, mas os valores cobrados pelo exequente. 1.1. Desse modo, tais alegações não conduzem à alegada inexigibilidade do título e, por serem de interesse preponderantemente privado, não constituem matéria de ordem pública. 2. Conforme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, o excesso de execução não constitui matéria de ordem pública, porquanto, em verdade, é típica matéria de defesa, conforme previsão do art. § 1o, V, do CPC. Por isso, deve tempestivamente arguida na impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 2.061.973-PR (Tema 1.235), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu não ser possível ao juiz conhecer de ofício a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários mínimos, por não ser matéria de ordem pública, devendo ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão. 4. Caso concreto em que as alegações intempestivamente apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença não são matérias de ordem pública, razão por que deve ser reconhecida a preclusão temporal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1996475, 0745661-52.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Por outro lado, não houve alegação de impenhorabilidade dos valores indisponibilizados nas contas bancárias da parte executada, não havendo óbice para sua conversão em penhora e apropriação para a satisfação integral do débito exequendo. Pelo exposto, não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, assentando como corretos os cálculos apresentados pela parte exequente. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo - R$ 241.907,19 + acréscimos legais - em favor da parte exequente. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. Decorrido o prazo de validade do alvará expedido sem que a parte exequente tenha promovido o levantamento dos valores depositados em Juízo, na forma do art. 5o da Portaria Conjunta 48 de 2 de junho de 2021 do TJDFT, promova-se a busca, através do sistema SISBAJUD de contas ativas registradas em nome da parte exequente e, em seguida, expeça-se alvará de transferência das quantias para alguma das contas localizadas, com posterior intimação do exequente para ciência. Após, intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito da satisfação integral de seu crédito, ficando ciente de que sua inércia será interpretada como quitação, com a consequente extinção do presente processo de execução pelo pagamento, na forma do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil." Em seu recurso, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo até julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a tempestividade da impugnação apresentada, o reconhecimento da existência de erro material no cálculo exequendo, e retificação dos valores bloqueados, diante do excesso de execução. Narra tratar-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais, arbitrados no âmbito dos Embargos de Terceiro, opostos por Cristina Castro Lucas de Souza, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Sustenta ter apresentado a impugnação de forma tempestiva, no mesmo dia no qual foi certificado a ocorrência do bloqueio dos ativos financeiros da agravante e a sua intimação para apresentação de impugnação, qual seja, 02/07/2025. Afirma, ainda, ser o termo inicial para a incidência da correção monetária, a data do ajuizamento da ação e, no que tange aos juros moratórios, a data do trânsito em julgado desta. Sustenta a existência de erro nas planilhas apresentadas pelo exequente ao longo do processado. Assevera que valor da causa atualizado dos Embargos de Terceiro não era o montante de R$ 1.887.841,70, por corolário, os honorários sucumbenciais devidos não importavam em R$ 188.794,17. O valor da causa atualizado, partindo da data da distribuição dos Embargos de Terceiro, era R$ 1.594.058,22, sendo certo que 10% da referida quantia equivale a R$ 159.405,82. Aduz ter-se, já na origem, o excesso de R$ 29.388,34, decorrente do erro de cálculo, por ocasião do primeiro demonstrativo de débito apresentado pelo agravado e se manteve nos demais, os quais apenas atualizaram aquele, partindo do valor lá demonstrado. Desta forma, o valor de R$ 241.907,19, o qual restou bloqueado por meio do sistema SISBAJUD traz excesso, na medida na qual a quantia, efetivamente devida, importa em R$ 202.743,62 Assevera haver o excesso de R$ 39.163,57 (trinta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) decorrente da seguinte conta: R$ 241.907,19 (valor bloqueado) - R$ 202.743,62 (montante devido) = R$ 39.163,57 (excesso). Aduz decorrer o perigo de dano irreparável e, notadamente, risco ao resultado útil do processo, da possibilidade do agravado levantar os valores, os quais restaram bloqueados. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo pretendido para fins de obstar o levantamento em questão até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 75797548). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO BRADESCO SA. Nos termos do art. 252, caput, transcorrido o prazo de pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente, independente de penhora ou nova intimação, sua impugnação. A parte executada foi intimada a cumprir voluntariamente a obrigação de pagar 03/04/2025 (ID 231330337), de modo que a impugnação deveria ser apresentada até o dia 27/05/2025. No entanto, foi apresentada apenas em 02/07/2025 (ID 241424332) restando, portanto, intempestiva. Dessa forma, diante da apresentação intempestiva da impugnação, não há como analisar a pretensão do agravante. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL. INÍCIO AUTOMÁTICO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE O JUIZ IGNORAR OS EXPRESSOS TERMOS DA LEI E FIXAR DATA DIVERSA COMO TERMO INICIAL DO PRAZO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR PARA IMPUGNAÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. DEPÓSITO EFETUADO PELO DEVEDOR DO VALOR TOTAL RECLAMADO POR VIA EXECUTIVA. RESSALVA FEITA DE MODO CLARO E INEQUÍVOCO QUANTO A PARTE ESPECÍFICA DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA, A QUAL, SENDO CONTROVERSA, SERVIRIA A GARANTIR O JUÍZO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO INTEGRAL PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos dos arts. 523 e 525, do CPC, instaurado o cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, o devedor será intimado a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido esse prazo sem que o executado pague voluntariamente a dívida, tem início, independente de penhora ou nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente impugnação ao procedimento executivo. Assim, intimado o devedor do prazo para pagamento voluntário, fica ele desde logo ciente de que findo esse prazo tem início automaticamente o prazo para impugnar o processo executivo. 2. Não é possível, porque não prevista na lei, a possibilidade de flexibilizar o termo inicial de contagem do prazo para impugnar o cumprimento de sentença. Não há autorização legislativa a permitir a desconsideração do tempo expressamente estabelecido no art. 525 do CPC de modo a estabelecer outro termo inicial – no caso, o da data de depósito em garantia da quantia controversa -, especialmente quando a nova sistemática implica redução do prazo conferido ao devedor/executado para exercer seu direito de defesa em procedimento executivo manejado em seu desfavor. (...)”.(0719756-47.2021.8.07.0001, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 19/11/2024.) Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2025 20:34:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador